Tribunal: TJMT
Processo: 1043594-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043594-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 537.316.891-20 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que o título judicial limitou seus efeitos subjetivos aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF/MT no período indicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou contradição ao reconhecer a limitação subjetiva do título executivo coletivo; e (
ii
) ausência de enfrentamento das teses relativas à substituição processual e à alegada eficácia ampla da sentença coletiva, para fins de prequestionamento dos
arts
. 5o, XXXVI, e 8o, III, da CF/1988 e 502, 503, 508 e 509 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia ao afirmar que o título coletivo delimitou expressamente seus beneficiários, sendo inviável a ampliação subjetiva em cumprimento individual, sob pena de violação aos limites da coisa julgada e ao art. 506 do CPC, em consonância com o art. 509, § 4o, do CPC.

5. A interpretação do título judicial deve observar a conjugação de todos os seus elementos, nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, não sendo admissível extrair do dispositivo alcance dissociado do conteúdo global da decisão coletiva.

6. Não há omissão quanto às teses de substituição processual e eficácia da sentença coletiva, pois a fixação dos limites subjetivos da coisa julgada resolve o núcleo da controvérsia, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada dispositivo invocado.

7. A finalidade de prequestionamento não autoriza a reabertura do debate nem impõe manifestação específica sobre todos os fundamentos jurídicos suscitados, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão implícita da matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação conferida ao título executivo judicial, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A delimitação subjetiva expressa em sentença coletiva vincula o cumprimento individual, vedada a ampliação com fundamento em isonomia ou substituição processual. 3. A rejeição dos embargos, por ausência de vícios, não impede o acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Heverton
Mourett
de Oliveira em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No acórdão embargado, consignou-se, em síntese, que o título judicial coletivo oriundo da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 delimitou expressamente seus efeitos subjetivos aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF/MT no período ali indicado, reputando-se inviável a ampliação, em cumprimento individual, com fundamento em escalonamento vertical ou em argumentos de isonomia, sob pena de afronta aos limites objetivo e subjetivo da coisa julgada, bem como ao disposto no art. 506 do CPC.

Nos embargos, o embargante sustenta, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes e “para fins de prequestionamento”, a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que o acórdão teria imposto restrição subjetiva (“apenas Coronéis”) não constante do dispositivo da sentença coletiva; afirma, ainda, que não teria sido enfrentada a tese relativa à substituição processual e à suposta eficácia ampla do título, pugnando por pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais e legais (art. 5o, XXXVI, e art. 8o, III, da CF;
arts
. 502, 503, 508 e 509 do CPC).

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

Assim, a existência de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por si só, não enseja a reabertura da discussão da causa por via de embargos, especialmente quando o acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente e fundamentado as razões apresentadas pelas partes.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente relevantes, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores.

Entretanto, a leitura atenta e integral da decisão colegiada
evidencia
que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão é claro ao estabelecer que:

“[...] a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé [...]”.

Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão relativa à incorporação permanente do percentual de 0,827%, decorrente da RGA de 2012, foi devidamente enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à interpretação do título executivo e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

A insurgência do embargante, em verdade, tenta deslocar o debate para uma reinterpretação do título judicial coletivo, ao sustentar que o “dispositivo” teria alcance mais amplo do que aquele reconhecido no acórdão. Contudo, essa linha argumentativa não revela contradição do julgado embargado; revela apenas discordância com a interpretação firmada.

E aqui se impõe um ponto decisivo, já adequadamente enfrentado no acórdão: a interpretação da decisão judicial não se faz por recorte seletivo de um de seus elementos. O próprio acórdão consignou a diretriz do art. 489, §3o, do CPC, segundo a qual a decisão deve ser interpretada pela conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com a boa-fé. Assim, mesmo que a parte, por estratégia processual, pretenda extrair do “comando final” uma amplitude que não se compatibilize com o conteúdo global do título, a integração por embargos não é via legítima para reabrir a construção hermenêutica já concluída e motivada no julgamento da apelação.

A menção, pelo embargante, à substituição processual e à suposta eficácia ampla da sentença coletiva não impõe, por si só, a conclusão desejada. O acórdão, ao fixar os limites subjetivos da coisa julgada e repelir interpretação extensiva, necessariamente examinou — ainda que não com as exatas expressões requeridas — a tese de que a decisão seria executável por quem não se encontra contemplado nos contornos do título. A omissão integrável é aquela que recai sobre ponto que o órgão julgador estava obrigado a enfrentar e que, se apreciado, poderia modificar a conclusão. Não é omissão a ausência de refutação minuciosa, um a um, de todos os enunciados argumentativos da parte, sobretudo quando a
ratio

decidendi
adotada já resolve o núcleo do debate.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado. Ademais, não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, oportuno reiterar: o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Os presentes embargos de declaração, a rigor, configuram tentativa disfarçada de reexame da matéria já decidida, o que se revela inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

A atuação integrativa pressupõe a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não identificados tais vícios, inexiste dever de “revisitar” a matéria para inserir menções expressas, sobretudo quando a parte pretende, por via transversa, reabrir discussão já encerrada.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o exclusivo propósito de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

É importante consignar, para afastar qualquer dúvida prática, que a disciplina processual contempla mecanismo próprio para esse fim: considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando o tribunal superior entenda presentes os requisitos legais (art. 1.025 do CPC). Em outras palavras, a rejeição dos embargos, por ausência de vícios, não impede a discussão da matéria pelas vias excepcionais, na extensão admitida pelo ordenamento.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026